Tribunal: TJMT
Processo: 1018408-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO(S):
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO(S):
LUCINEI ABU KHALIL
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA contra a decisão proferida na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1016179-42.2019.8.11.0002 ajuizada para LUCINEI ABU KHALIL, a qual (i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, (ii) assim como a prejudicial de prescrição quinquenal (art.27 do CDC), fixou os pontos controvertidos, (iii) determinou a produção de prova pericial, e (iv) indeferiu a produção da prova oral requerida pelas rés agravantes.
Inconformadas, tornam a suscitar a ilegitimidade passiva de ambas, ao argumento de que jamais tiveram qualquer relação jurídica com a autora, a qual adquiriu o imóvel em dezembro de 2016, depois de passados quase sete anos desde a entrega do empreendimento.
Destacam que a agravada optou por celebrar um negócio jurídico com a Sra. VANDA (proprietária anterior do imóvel) – isto é, através de um contrato entre particulares –, assumindo os riscos inerentes a qualquer aquisição, mesmo porque as ora agravantes desconheciam as condições do imóvel quando foi alienado.
Aduzem que em se tratando de causa em que aplicada a legislação consumerista, o prazo prescricional deveria ser o quinquenal previsto no art.27 do CDC, haja vista a especialidade da norma invocada pela própria recorrida.
Sustentam que ao reconhecer a aplicabilidade do prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, a decisão tornou-se extra petita, uma vez que estando a ação fundada em responsabilidade pelo fato do produto/serviço, com fundamento expresso no art.12 do CDC, não poderia o julgador singular se fundar em outro prazo prescricional que não o previsto no art.27 do citado Codex.
Argumentam que, no caso, os vícios relatados pelo agravado se tornaram de conhecimento geral dos moradores do Condomínio ainda em fevereiro de 2013 – quando o engenheiro da empresa SÍRIUS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA que confeccionou o parecer técnico acerca dos danos averiguados no empreendimento “alertou sobre a forma em que o talude foi construído, com deficiências” – de modo que a prescrição quinquenal operou-se em fevereiro de 2018, ou seja, quase dois anos antes do ajuizamento da ação originária em 29.10.2019.
Defendem, ainda, imprescindibilidade da prova oral para a correta elucidação da questão envolvendo a construção das ampliações feitas pela agravada em sua residência, a fim de se averiguar as reais causas e responsabilidades dos vícios narrados na inicial.
No mais, pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque, “segundo a jurisprudência do STJ, ‘as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial’”. (STJ - Quarta Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
No caso, estando a pretensão autoral fundada, em princípio, em vícios construtivos, evidente a legitimidade da construtora e da incorporadora para responder a demanda.
O fato de a agravada não ter adquirido o imóvel diretamente das agravantes, e sim de outra pessoa que morou na unidade anteriormente, não exime a responsabilidade das requeridas pela qualidade da obra. Afinal, nos termos do art.17 do CDC, todas as vítimas do fato do produto/serviço fazem jus à reparação.
Além disso, também em uma primeira análise, “a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente do vício construtivo.” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp 1889229/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)
No que tange, no mais, à indispensabilidade da prova oral pretendida, não se demonstrou qualquer risco de dano que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, quando, então, será melhor analisada a conveniência da produção de tal prova.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa, bem como o eventual arrematante para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora